Tribunal: TJDFT
Processo: 0002371-07.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXAME DE CORPO DE DELITO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LESÕES RECÍPROCAS. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. DOLO EXACERBADO. MAIOR GRAU DE REPROVABILIDADE. GOLPES DE FACA. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo nos autos comprovação de que o réu foi citado por meio eletrônico, em virtude do contexto excepcional da pandemia, através de certidão emitida por oficial de justiça - a qual possui fé pública – e não havendo qualquer indício de o réu não tomou conhecimento da ação, incabível a preliminar de nulidade processual por ausência de citação válida. Preliminar rejeitada.
2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos.
4. Não há que se falar em lesões recíprocas quando demonstrado que o agressor agiu com o intento de efetivamente lesionar a vítima. Ademais, cabe ao réu comprovar que quem deu início às agressões foi a vítima, ônus do qual não se desincumbiu.
5. Aferido que o modus operandi do acusado denota grau exacerbado de dolo que extrapola a culpabilidade inerente ao próprio tipo penal de lesão corporal, seja pela quantidade e variedade das lesões e pelo instrumento utilizado para produzir os ferimentos (faca), a circunstância judicial relacionada à culpabilidade deve ser valorada negativamente na dosagem da pena-base.
6. Apelação Criminal conhecida, preliminar rejeitada e, na extensão, não provida.